Tribunal: TJMT
Processo: 1045210-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045210-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR - CPF: 074.848.151-60 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

EMBARGADO(S):
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI No 911/69, SÚMULA 72 DO STJ E QUESTÃO DA DIALÉTICA RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença em sua integralidade. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do Decreto-Lei no 911/69, à Súmula 72 do STJ, à jurisprudência correlata e à análise da dialeticidade do recurso.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a decisão embargada deixou de se manifestar sobre temas relevantes à lide, configurando omissão passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente em relação à legislação invocada e aos fundamentos recursais debatidos.

III. Razões de decidir

3. Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou, de modo suficiente, os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, com base jurídica e jurisprudencial adequada.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a entregar prestação jurisdicional fundamentada e proporcional ao desate da causa.

5. O prequestionamento para fins recursais superiores depende da presença de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo viável quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à provocação de prequestionamento.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos legais suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/06/2018; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

contra o acórdão de ID. no
291537892
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimen
to ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão deixou de aplicar a legislação de regência, notadamente o Decreto-Lei no 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dominante sobre a matéria, além de não enfrentar a questão relativa à dialeticidade do recurso.

Apresenta prequestionamento para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
294553855,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

EMBARGADO(S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR
contra o acórdão de ID. no
291537892
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

APELADO(S): AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, nos moldes do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69.

A parte Apelante, em suma, defende a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação, sustenta ausência de comprovação de mora válida e eficaz, e questiona a própria caracterização do inadimplemento que ensejaria a apreensão do veículo.

Lado outro, a parte Apelada assevera que todos os requisitos legais para a concessão da medida foram devidamente observados, especialmente a constituição em mora nos moldes do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, razão pela qual sustenta a manutenção da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência de comprovação da mora

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da notificação extrajudicial utilizada para a constituição em mora do devedor, sob os fundamentos de que: (i) o documento teria sido expedido por terceiro não integrante da relação contratual (a empresa PORTAL DE DOCUMENTOS), e (
ii
) haveria divergência entre os dados constantes da notificação e aqueles que identificariam o contrato entabulado entre as partes, especialmente quanto ao número do instrumento de crédito.

Referidas alegações, embora extensamente formuladas, não encontram amparo no ordenamento jurídico nem tampouco na jurisprudência atual dos tribunais superiores, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou a matéria no
Tema Repetitivo no 1.132
, ao qual se deve observância obrigatória por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o enunciado aprovado no julgamento do
Recurso Especial no 1.951.888/SP
, representativo da controvérsia,
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

O referido entendimento consolidado vai além de uma simples formalidade. Representa a concretização da lógica jurídica de que a mora
ex
persona
pode ser regularmente constituída com base exclusivamente no envio da correspondência ao endereço contratual, sendo desnecessária a demonstração do recebimento efetivo ou da identificação precisa do signatário do aviso de recebimento.

Em complemento, o este Tribunal de Justiça também tem reiterado que pequenos equívocos formais, como divergência numérica no código do contrato indicado na correspondência, não têm o condão de invalidar a notificação, desde que estejam preenchidos os requisitos objetivos da regularidade do envio, notadamente o encaminhamento ao endereço informado pelo devedor no contrato.

Nesse sentido, é o entendimento remansoso deste Colegiado:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO (TEMA 1132 DO STJ). DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO, ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. OUTROS DADOS QUE IDENTIFICAM A DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto por Geni Lopes Alencar contra decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se a constituição em mora é válida diante da devolução da notificação extrajudicial com anotação de “endereço insuficiente”; (II) saber se a inconsistência entre o número do contrato indicado na notificação e o efetivamente pactuado compromete sua validade; e (III) saber se a capitalização de juros sem previsão contratual invalida a constituição em mora. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, é válida a constituição em mora com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu recebimento. 4. A divergência numérica no contrato notificado não impede a constituição válida da mora quando os demais dados constantes da notificação permitem a identificação inequívoca da dívida. 5. A alegação de abusividade na capitalização de juros não foi analisada pela instância de origem, inviabilizando o seu exame neste recurso, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido 7. Tese de julgamento: "1. A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida por 'endereço insuficiente' (Tema 1132 do STJ). 2. Inconsistência numérica no número do contrato não invalida a notificação extrajudicial quando os demais elementos identificam adequadamente a dívida. 3. Questões não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas em sede recursal." 8. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. 9. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132). (N.U 1001037-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

III) EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O agravante sustenta a inexistência de mora válida, alegando vícios formais na notificação extrajudicial — como divergência no número do contrato e ausência de poderes da empresa remetente — além de abuso na renegociação contratual que teria gerado desequilíbrio excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada por terceiro ao endereço do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário; (
ii
) estabelecer se há abuso na alteração dos valores contratuais após renegociação, em prejuízo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firma o entendimento de que, na ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor. 4. A mora resta comprovada quando a notificação é enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros e ainda que existam pequenas divergências formais quanto ao número do contrato ou ao remetente, desde que o devedor tenha ciência do inadimplemento. 5. A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2. A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132). (N.U 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
22/06/2016) In
casu
, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora. (N.U 1005595-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021407-28.2024.8.11.0000 AGRAVANTES: S 2 MADEIRAS LTDA – ME e WILMAR WACHTEL JUNIOR AGRAVADA: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO INVALIDA O ATO – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1021407-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

No presente caso, conforme restou demonstrado nos autos, a notificação foi efetivamente expedida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, endereço este que não foi contestado em momento algum pelo recorrente.

Por sua vez, a divergência apontada quanto ao número de identificação do contrato, longe de configurar vício substancial, consubstancia mera irregularidade formal, incapaz de comprometer a higidez do ato, sobretudo porque não impediu o apelante de compreender a origem da dívida e de exercer sua ampla defesa.

Importante salientar que esta Câmara já enfrentou essa matéria no julgamento do Agravo de Instrumento no 1029061-66.2024.8.11.0000, interposto pela própria parte recorrente nestes autos, no qual se discutia exatamente a validade da notificação extrajudicial e os supostos vícios formais que agora são reiterados nesta apelação.

À ocasião, o Tribunal, por decisão colegiada, entendeu pela validade da notificação enviada ao endereço contratual, reconhecendo, inclusive, a irrelevância das divergências formais então levantadas. Referida decisão transitou em julgado e produz efeitos de coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC, impedindo o reexame da matéria por este órgão judicial.

Logo, ausente qualquer nulidade a ser reconhecida, deve-se afastar a alegação recursal.

O apelante também sustenta que não teria firmado um contrato propriamente dito, mas apenas um “
orçamento de financiamento
”, o que, segundo defende, comprometeria a própria existência do vínculo jurídico subjacente à ação de busca e apreensão.

Ocorre que tal argumento não resiste a uma análise minimamente técnica do conjunto probatório acostado aos autos, visto que embora a peça inicial denomine o instrumento de negociação como “orçamento”, o documento apresentado contém todos os elementos essenciais do negócio jurídico típico de alienação fiduciária em garantia, a saber: valor do financiamento, número de parcelas, vencimento, taxa de juros, identificação do bem dado em garantia (veículo com dados completos), cláusula de vencimento antecipado e indicação expressa da instituição financeira.

Dessa forma, a forma nominativa do instrumento não prejudica a sua validade jurídica. O ordenamento jurídico brasileiro adota, com predominância, a teoria do conteúdo sobre a forma: o que importa é a presença dos elementos essenciais ao negócio, não sendo a nomenclatura conferida pelas partes suficiente para desnaturá-lo.

Ademais, nos contratos bancários firmados por meios eletrônicos ou em plataformas digitais, é comum a emissão de instrumentos pré-formatados, acompanhados de documentos complementares, como planos de financiamento e termos de adesão.

Tais documentos, em conjunto, evidenciam a existência da relação obrigacional, cuja execução é regularmente promovida com base na inadimplência do devedor, tal como ocorreu neste caso.

O apelante, por sua vez, não nega a existência da relação contratual nem o financiamento obtido, limitando-se a impugnações meramente formais e sem qualquer demonstração de ausência de consentimento ou vício na formação da vontade. Também não houve qualquer demonstração de pagamento das parcelas vencidas, de modo que a mora é evidente e incontroversa.

Assim, afasta-se, com segurança, qualquer alegação de ausência de vínculo jurídico ou de ilegitimidade da pretensão deduzida pela parte autora.

Do mesmo modo, a tese de que a notificação extrajudicial não teria validade por ter sido expedida por empresa “terceira”, no caso a
PORTAL DE DOCUMENTOS
, igualmente não se sustenta.

A jurisprudência pátria é clara no sentido de que a notificação pode ser remetida por intermédio de terceiros contratados pelo credor, desde que esta tenha por objetivo exclusivo dar ciência da mora ao devedor e esteja instruída com os dados necessários à sua identificação.

Não há dispositivo legal que exija que a notificação seja assinada por funcionário do banco, tampouco que a correspondência tenha origem material direta da instituição financeira, bastando que o documento contenha clara identificação da parte credora e tenha sido remetido ao endereço contratual do devedor. É perfeitamente admissível que o credor se utilize de empresa terceirizada — como ocorre frequentemente — para gerir o envio de notificações em volume, prática comum no mercado financeiro e amplamente aceita nos tribunais.

No caso concreto, é evidente que a notificação foi enviada em nome da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., constando os dados contratuais básicos e sendo endereçada ao domicílio informado no contrato. Nada há nos autos que indique má-fé, tentativa de ocultação da identidade do credor ou qualquer vício que comprometa a finalidade do ato.

Assim, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade da empresa notificante, por não encontrar respaldo legal nem demonstrar prejuízo à parte recorrente.

Deste modo, forte nos argumentos acima apresentados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão deixou de aplicar a legislação de regência, notadamente o Decreto-Lei no 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dominante sobre a matéria, além de não enfrentar a questão relativa à dialeticidade do recurso.

Apresenta prequestionamento para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025